Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-74.2023.8.11.0029
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000429-74.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRENE DE SOUSA ANICESIO - CPF: 940.415.551-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E IPTU. ENCERRAMENTO INFORMAL DE ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE BAIXA CADASTRAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INATIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Irene de Sousa Anicésio contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Município de Canarana/MT, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos de taxa de localização e funcionamento e IPTU lançados entre 2015 e 2022, nulidade das cobranças, exclusão de protestos e condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de ausência de comunicação formal de encerramento das atividades e inexistência de prova suficiente a afastar a presunção de legitimidade dos lançamentos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação formal de encerramento das atividades e de baixa cadastral impede o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária relativamente às exações lançadas; (ii) estabelecer se a cobrança dos tributos e o protesto dos títulos configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

O lançamento tributário constitui ato administrativo vinculado e goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do ente tributante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A inscrição no cadastro fiscal municipal somente perde eficácia mediante pedido formal de baixa regularmente processado, presumindo-se a manutenção da atividade enquanto não formalizado o encerramento perante a Administração.

5.

A ausência de requerimento administrativo de baixa mantém válida a inscrição cadastral e legitima o exercício do poder de polícia e a constituição do crédito tributário correspondente.

6.

Alegações unilaterais de paralisação das atividades, desacompanhadas de prova robusta e contemporânea, não afastam a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário, conforme precedentes do Tribunal.

7.

A inexistência de ato ilícito, abuso ou erro grosseiro na cobrança de tributo regularmente lançado afasta a configuração de dano moral, nos termos do art. 186 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comunicação formal de encerramento das atividades e de pedido de baixa cadastral mantém hígida a inscrição fiscal e legitima o lançamento tributário.

2.

A desconstituição do crédito tributário por alegada inatividade exige prova robusta e contemporânea da inexistência do fato gerador.

3.

A cobrança de tributo regularmente lançado, desacompanhada de ato ilícito ou abuso da Administração, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 3º, 113, 121, 142 e 147; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1005065-18.2024.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.07.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1010249-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IRENE DE SOUSA ANICÉSIO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que a autora, assistida pela Defensoria Pública, ajuizou a demanda sustentando ter sido surpreendida com a cobrança de valores referentes à taxa de localização e funcionamento e IPTU lançados em seu nome entre os exercícios de 2015 a 2022, relacionados a estabelecimento comercial (bar) que funcionou por breve período no ano de 2011, no Município de Canarana.

Aduziu que encerrou as atividades no ano de 2012, devolvendo o imóvel ao proprietário, o qual posteriormente o alienou a terceiros, passando a funcionar no local outro empreendimento comercial, sem qualquer vínculo com a demandante. Sustentou inexistir fato gerador apto a ensejar a cobrança das exações após o encerramento das atividades, defendendo que não mantinha relação jurídica com o imóvel nem com eventual atividade comercial posterior.

Afirmou que, apesar da inexistência do estabelecimento há mais de uma década, o Município manteve lançamentos tributários em seu nome, promovendo inscrição em dívida ativa e protesto de títulos, circunstância que lhe causou constrangimentos e abalo moral.

Requereu, assim, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativamente às cobranças realizadas entre 2015 e 2022, a nulidade dos débitos lançados, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais. (Id. 338068413).

O Município apresentou contestação, sustentando, em síntese, a legitimidade dos lançamentos tributários, sob o argumento de que não houve comunicação formal de encerramento das atividades nem pedido de baixa cadastral por parte da contribuinte, conforme exigido pela legislação municipal e pelo art. 147 do Código Tributário Nacional. Defendeu a presunção de legitimidade dos atos administrativos e alegou que parte dos débitos havia sido reconhecida como prescrita, com atualização cadastral e providências para cancelamento de protestos. Impugnou, ainda, a configuração de dano moral. (Id. 338068420).

Houve impugnação à contestação, na qual a autora reiterou a inexistência de relação jurídica tributária, afirmando que a mera ausência de pedido formal de baixa não autoriza a perpetuação de lançamentos tributários dissociados da realidade fática, sobretudo quando inexistente o fato gerador. Defendeu que o Município possui o dever de fiscalização e atualização cadastral, não podendo transferir integralmente ao contribuinte as consequências de sua inércia administrativa. (Id. 338068428).

O feito foi julgado antecipadamente.

Na sentença, o magistrado entendeu que os lançamentos tributários gozam de presunção de legitimidade e que cabia à autora comprovar a comunicação formal de encerramento das atividades ou a baixa da inscrição municipal, o que não teria ocorrido. Considerou que a ausência dessa providência justificaria a manutenção do cadastro ativo e, por conseguinte, dos lançamentos. Entendeu, ainda, não comprovado o dano moral alegado. Ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais. (Id. 338068434).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que restou comprovado o encerramento das atividades desde 2012 e a inexistência de qualquer vínculo com o imóvel ou atividade posterior. Defendeu que a cobrança tributária sem ocorrência de fato gerador viola os arts. 3º, 113, 121 e 142 do CTN e o art. 150, I, da Constituição Federal. Alegou que a responsabilidade pela atualização do cadastro não pode ser atribuída exclusivamente ao contribuinte, incumbindo à Administração exercer seu poder de polícia e manter seus registros compatíveis com a realidade. Sustentou, ainda, que o protesto indevido de dívida inexistente configura dano moral
in re ipsa.
(Id. 338068436).

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a presunção de legitimidade do lançamento tributário, a ausência de pedido formal de baixa e a inexistência de prova de dano moral. (Id. 338068440).

Recurso tempestivo. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade da Justiça. (Id. 338068437).

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria-geral de Justiça, deixou de intervir no feito, por não se tratar de hipótese que envolva interesse de incapaz ou interesse público qualificado a justificar sua atuação obrigatória. (Id. 341863885).

Após, vieram-me à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IRENE DE SOUSA ANICÉSIO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CANARANA/MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada inexistência de relação jurídico-tributária e à pretensão indenizatória por danos morais decorrentes da cobrança de exação municipal que a autora sustenta indevida.

Entretanto, a sentença não comporta reparos.

É consabido que o lançamento tributário constitui ato administrativo vinculado, revestido de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do ente tributante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, não há nos autos prova robusta e contemporânea apta a afastar a ocorrência do fato gerador ou a infirmar a higidez do lançamento realizado pelo Município.

Cumpre destacar aspecto relevante que reforça a correção da sentença.

Da análise da impugnação à contestação, verifica-se que a própria autora/apelante reconhece não ter promovido comunicação formal ao órgão tributante acerca da suposta interrupção de suas atividades, tampouco requerido a baixa de sua inscrição no cadastro fiscal municipal.

Tal circunstância é juridicamente determinante.

No âmbito tributário, a inscrição no cadastro fiscal somente perde eficácia mediante pedido formal de baixa ou cancelamento regularmente processado pela Administração Pública. Enquanto não formalizado o encerramento das atividades perante o ente competente, presume-se a manutenção da atividade cadastrada, legitimando o exercício do poder de polícia administrativa e, por conseguinte, a constituição do crédito tributário.

A ausência de requerimento administrativo de baixa mantém válida e eficaz a inscrição cadastral, circunstância que: legitima a atuação fiscalizatória do Município; autoriza o lançamento da exação correspondente e, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica tributária.

Não se pode admitir que mera alegação unilateral de paralisação das atividades, desacompanhada de providência formal perante a Administração, seja suficiente para desconstituir crédito regularmente constituído.

A própria jurisprudência deste Tribunal exige prova robusta e contemporânea da alegada inatividade, não sendo suficiente declaração unilateral ou irregularidade cadastral não formalizada.

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 1005065-18.2024.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 16/07/2025, firmou entendimento de que:

“Para o reconhecimento da inatividade empresarial e desconstituição do crédito tributário, é indispensável a comprovação efetiva da ausência de atividade no período correspondente aos lançamentos
.”

De igual modo, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1010249-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, em 15/07/2025, reafirmou que a inexistência do fato gerador não pode ser reconhecida sem prova pré-constituída robusta, permanecendo hígida a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário.

Embora o precedente trate de exceção de pré-executividade, a ratio decidendi é plenamente aplicável à hipótese em exame: alegações desacompanhadas de prova inequívoca não são aptas a afastar a presunção de legitimidade do lançamento.

No caso concreto, além de inexistir prova cabal da alegada paralisação das atividades, há reconhecimento expresso da própria parte de que não houve comunicação formal ao Município, circunstância que impede o acolhimento da tese de inexistência de relação jurídica tributária.

Assim, permanece válida a inscrição cadastral, legítimo o lançamento e incólume a sentença de improcedência.

No que concerne ao pedido indenizatório, igualmente não merece prosperar.

A mera cobrança de tributo regularmente lançado, ainda que posteriormente questionado judicialmente, não configura dano moral indenizável, especialmente quando ausente demonstração de abuso, erro grosseiro ou conduta arbitrária da Administração.

Inexistindo ato ilícito, inexiste dever de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em favor do patrono do Município, elevando-os em 2% (dois por cento) sobre o percentual fixado na origem, observada a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026